Tribunal: TJDFT
Processo: 0710845-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710845-75.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILSON ALVES DE ANDRADE EMBARGADO: TATIANE DOS SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Aguarde-se o decurso do prazo recursal. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, 23 de agosto de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora